Tribunal: STJ
Processo: 0050940-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 982124 - CE (2025/0050940-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VINICIUS CRUZ DE AQUINO (PRESO)
ADVOGADOS
: ZAYRA DOS SANTOS DIAS - DF035372
CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO - DF043188
WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
FABIANA VIEIRA TAVARES - DF075137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TUMULTO
PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM
PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DO
. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA.
WRIT
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em diversas ocasiões, este Tribunal reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial
ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias
diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em
detrimento da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a
delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao
sistema jurídico.
2. A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe
unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas
corpus contra o mesmo ato. À exceção da interposição conjunta de
recurso especial e extraordinário, que obedece a regramento próprio,
verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou
acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pelo uso da via
Documento eletrônico VDA48395926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: ca5dc98a-afa6-4bf1-a3a4-58f4402c43bb

recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de
impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias
autônomas diferentes, como no caso em apreço.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
23 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48395926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: ca5dc98a-afa6-4bf1-a3a4-58f4402c43bb

AgRg no HABEAS CORPUS No 982124 - CE (2025/0050940-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VINICIUS CRUZ DE AQUINO (PRESO)
ADVOGADOS
: ZAYRA DOS SANTOS DIAS - DF035372
CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO - DF043188
WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
FABIANA VIEIRA TAVARES - DF075137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TUMULTO
PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM
PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DO
. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA.
WRIT
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em diversas ocasiões, este Tribunal reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial
ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias
diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em
detrimento da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a
delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao
sistema jurídico.
2. A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe
unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas
corpus contra o mesmo ato. À exceção da interposição conjunta de
recurso especial e extraordinário, que obedece a regramento próprio,
verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou
acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pelo uso da via
Documento eletrônico VDA48055052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 8d13a19f-4845-4146-bfea-28da834b98c2

recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de
impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias
autônomas diferentes, como no caso em apreço.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
VINICIUS CRUZ DE AQUINO
decisão de fls. 994-996, em que indeferi liminarmente o habeas corpus em virtude
, uma vez que houve a interposição
da constatação de tumulto processual
simultânea de agravo em recurso especial.
A defesa requer a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja concedida a
ordem de habeas corpus.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou
pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 1.037-1.040).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem as justificativas apresentadas pela defesa, entendo que
não lhe assiste razão.
Da análise da documentação apresentada e após consulta ao sistema
informatizado do Tribunal de origem, verifico que o habeas corpus não pode ser
conhecido porque foi impetrado de forma simultânea ao agravo contra decisão de
inadmissão de recurso especial interposto contra o acórdão da apelação criminal,
ora apontado como ato coator.
O referido agravo em recurso especial (AREsp n. 2.906.940/CE) ainda
está em tramitação neste Tribunal Superior.
Esta Corte de Justiça, em diversas ocasiões, reconheceu a
impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso
especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que

Documento eletrônico VDA48055052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 8d13a19f-4845-4146-bfea-28da834b98c2

"o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a
inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de
habeas corpus" (
, Rel. Ministro
,
AgRg no HC n. 805.183/SP
Teodoro Silva Santos
6a T., julgado em
, DJe de
, grifei).
12/3/2024
15/3/2024
Apesar da ampliação do uso do
, e sem esquecer a importância da
writ
ação constitucional para a defesa da liberdade de locomoção, a crescente
quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias
diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento
da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a delimitação de teses para trazer
.
uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico
Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma
adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a
questão, em primeiro lugar.
Assim, não está em curso processo do qual o Superior Tribunal de
(art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu
Justiça possa conhecer
julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, §
2°, do CPP).
A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe
unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra
o mesmo ato.
,
À exceção da interposição conjunta de recurso especial e extraordinário
que obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao referido princípio
quando
, seja pelo
única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas
uso da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de
impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas
diferentes, como no caso em apreço.
Nessa perspectiva, confiram-se os seguintes julgados:
HABEAS
CORPUS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NULIDADES. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM
DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
MESMO
OBJETO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E
PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO
Documento eletrônico VDA48055052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 8d13a19f-4845-4146-bfea-28da834b98c2

SISTEMA
RECURSAL.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo
penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial
submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato
jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual
manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção
da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida,
sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica
algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos
em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos
instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da
persecução penal, dada a necessidade de também preservar a
funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar
de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas
limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê
comprometido - em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados
em geral - com o concomitante emprego de dois meios de
impugnação com igual pretensão.
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o
ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus
para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este
destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir
pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e
que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais
hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das
questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a
hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa,
na liberdade individual.
4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação
detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e
vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o
tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais
acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação
penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais
adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível,
pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento
amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a
reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem
a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio,
mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus
juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em
sentido estrito, recurso especial e revisão criminal
[...]
Documento eletrônico VDA48055052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 8d13a19f-4845-4146-bfea-28da834b98c2

10. Habeas corpus não conhecido.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
HC n. 482.549/SP
Rogerio Schietti
.)
3/4/2020

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO
E OUTRO TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO.
IMPETRAÇÃO
CONCOMITANTE
COM
AJUIZAMENTO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. REVISÃO
CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] uma vez transitada em julgado a condenação e aviada revisão
criminal, que está em processamento, a impetração simultânea do
habeas corpus com o mesmo objetivo de reformar o decreto
condenatório fere o princípio da unirrecorribilidade e causa
verdadeiro tumulto processual, inclusive com risco de decisões
conflitantes e de burla ao critério funcional de fixação de
competência entre os diversos órgãos fracionários do Tribunal.
2. A revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
, 6a
AgRg no HC n. 674.869/PE
Rogerio Schietti
T., DJe
.)
30/05/2022

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48055052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 8d13a19f-4845-4146-bfea-28da834b98c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 982.124 / CE
Número Registro: 2025/0050940-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02000333120238060301 02003364520238060301 02011123020238060112 02019437820238060112
06248701820238060000
2000333120238060301
2003364520238060301
2011123020238060112
2019437820238060112 488202023 6248701820238060000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO
ADVOGADOS : ZAYRA DOS SANTOS DIAS - DF035372
CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO - DF043188
WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
FABIANA VIEIRA TAVARES - DF075137
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: VINICIUS CRUZ DE AQUINO (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48335941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:19
Código de Controle do Documento: d9172379-8719-4463-bcbc-f21b1d71f63c

AGRAVANTE : VINICIUS CRUZ DE AQUINO (PRESO)
ADVOGADOS : ZAYRA DOS SANTOS DIAS - DF035372
CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO - DF043188
WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
FABIANA VIEIRA TAVARES - DF075137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:19
Código de Controle do Documento: d9172379-8719-4463-bcbc-f21b1d71f63c